Tribunal: TJBA
Processo: 0000202-06.2016.8.05.0000
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
0000202-06.2016.8.05.0000.1.EDCiv

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: Secretario da Administração do Estado da Bahia e outros (2)

Advogado(s)
:

EMBARGADO: Vanildo Silva Oliveira

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE APLICOU O PARADIGMA FIRMADO NO IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. STJ. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. No que diz respeito à necessidade de sobrestamento do feito principal, até o trânsito em julgado da tese firmada em sede de IRDR, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que não é necessário aguardar-se o trânsito em julgado de processo que julgou matéria repetitiva ou com repercussão geral para aplicação do entendimento.

2. Tornando-se pacífico o referido entendimento, passou a ser aplicado monocraticamente, como nos casos do AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.885.411 - SP, relatoria do Min. Humberto Martins; EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.725.118 - RS, relatoria do Min. Og Fernandes; RECURSO ESPECIAL Nº 1883484 - SC, de relatoria do Min. Herman Benjamim, dos anos de 2020 e 2021.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Cuidam os autos de Embargos de Declaração manejados pelo Estado da Bahia, tendo como Agravado Vanildo Silva Oliveira.

ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA